Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715064-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SPLIT INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido da embargante de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não se vislumbrar inobservância das formalidades processuais no ato citatório (ID 35307491). Em suas razões (ID 35585285), alega que: 1) houve omissão no tocante à alegação de ilegitimidade passiva; 2) a unidade imobiliária que gerou a dívida foi objeto de promessa de compra e venda celebrada com Renato Maranhão dos Santos em 28/11/2007; 3) o promissário comprador cedeu os direitos relativos à promessa de compra e venda para Lilia Marta Aragão Macedo, atual responsável pelo pagamento das despesas condominiais; 4) a entrega da unidade ocorreu em 12/2/2011; 5) o cumprimento de sentença deve ser extinto. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e para fins de prequestionamento. Sem contrarrazões (ID 36973150). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Na hipótese, a decisão apreciou o pedido de efeito suspensivo em juízo de cognição sumária. A análise versou sobre a probabilidade de provimento do recurso, o que não se confunde com o julgamento do mérito recursal. Portanto, não se esgotou a discussão sobre os fundamentos jurídicos apresentados pela agravante. Todavia, a decisão, de fato, foi silente quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Portanto, a omissão deve ser suprida. Dispõe o art. 508 do CPC que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O dispositivo trata sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. Nos termos do art. 525, § 1o, II, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar ilegitimidade de parte. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Não se confunde com o mérito da demanda. Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução – dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. No caso, a fase de conhecimento tramitou à revelia da ré. A sentença condenou Split Incorporações e Participações, ora embargante, na obrigação de pagar quantia certa. O trânsito em julgado ocorreu em 1/10/2021. Portanto, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois sua obrigação foi reconhecida por título executivo judicial. A pretensão da agravante, na verdade, é de revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda – se foi adequada sua condenação. Todavia, a reanálise é incabível. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA EM RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A legitimidade passiva para o cumprimento de sentença decorre do título judicial que é executado, o que torna inviável o revolvimento de questões anteriores ao título em sede de impugnação. (...) (Acórdão 1009764, 20160020474748AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Pág.: 475/494)" - grifou-se Portanto, em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito, o que impede a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão relativa à alegação de ilegitimidade passiva; Mantenho a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator